Tribunal: TJBA
Processo: 8033728-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033728-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANSSOUCI SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS, GUILHERME BARRETO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL COM NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. FALSA COLETIVIZAÇÃO. APLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME]

1. Agravo de Instrumento interposto p
ela
SANSSOUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, contra a decisão pro
latada
nos autos da Ação Ordinária nº 8091514-06.2025.8.05.0001, em trâmite na 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência, limita
ndo
os reajustes de mensalidade de plano de saúde empresarial coletivo aos índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares. Sustentou a Agravante que o contrato tem apenas
(
nove
)
beneficiários, todos da mesma família, configurando falsa coletividade. Alegou abusividade dos reajustes praticados pel
o
BRADESCO SAÚDE S/A, que ultrapassam em muito os percentuais autorizados pela ANS.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se plano de saúde coletivo com reduzido número de beneficiários, todos integrantes de um mesmo núcleo familiar, pode ser equiparado a plano individual/familiar para fins de limitação de reajustes;
e
estabelecer se os reajustes aplicados pela
O
peradora, superiores aos índices da ANS, configuram abuso a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a equiparação de plano coletivo empresarial a plano familiar quando se comprova a existência de reduzido número de beneficiários, todos pertencentes à mesma família, caracterizando hipótese de falsa coletivização.

4. A interpretação contratual, em se tratando de relação de consumo, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme determina o art. 47 do CDC, vedando cláusulas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem (art. 51, IV, CDC).

5. Embora a ANS não fixe limites de reajuste para planos coletivos empresariais, é possível o controle judicial da abusividade quando demonstrado, no caso concreto, que os aumentos são desproporcionais e comprometem a continuidade da prestação do serviço.

6. A análise dos
fólio
s revela discrepância relevante entre os reajustes aplicados pela Operadora (ex. +20,96% em 2024) e os índices autorizados pela ANS para planos individuais (+6,91% no mesmo ano), configurando aumento excessivo.

7. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), especialmente diante da possibilidade de descontinuidade do serviço de saúde essencial à
A
gravante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Agravo Interno Prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2366300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº.
8033728-07.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
SANSSOUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,
sendo

Agravado
o

BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao
Instrumental e julgar prejudicado o Agravo Interno
.